Tribunal: TJDFT
Processo: 0738878-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO DA MULTA COMPENSATÓRIA APÓS O IMPLEMENTO DO TERMO FINAL DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E A ENTREGA ESPONTÂNEA DAS CHAVES EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO. INÉPCIA DO RECURSO. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CUMULAÇÃO DAS MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. MESMO FATO GERADOR. INVALIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. MORA NÃO PURGADA. COBRANÇA INCABÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DERROTA MÍNIMA. NÃO RECONHECIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DESIGUAL.
1. Sem a formulação de pedido específico de reforma da sentença, em relação à alegação, feita nas razões da apelação, de que ocorreu a perda do objeto do pedido de condenação ao pagamento da multa compensatória, tendo em vista que não foi observado o artigo 1.010, inciso IV, do Código de Processo Civil, o recurso mostra-se manifestamente inepto, nos termos do artigo 330, inciso I, § 1o, inciso I, do mesmo Código.
2. Não é possível a cumulação da multa compensatória com a multa moratória previstas no contrato de locação, na ação de despejo por falta de pagamento, quando originadas do mesmo fato gerador (atraso quanto ao pagamento de aluguéis e demais encargos locatícios), uma vez que a pretensão ao recebimento de ambas as sanções é obstaculizada pela vedação do ne bis in idem, para evitar o enriquecimento sem causa.
3. Segundo o artigo 62, inciso II, alínea “d”, da Lei n. 8.245/1991, com a redação dada pela Lei n. 12.112/2009, os honorários advocatícios previstos contratualmente são exigíveis apenas se houver a purgação da mora, de maneira que, sem que se verifique essa situação no processo, os valores exigidos a esse título, ainda que embasados no contrato de locação, devem ser excluídos do débito.
4. Reconhecida a sucumbência recíproca e desigual, as despesas processuais e honorários advocatícios serão distribuídas entre os litigantes proporcionalmente à quantidade de pedidos deduzidos na petição inicial e a derrota em relação a cada pleito, consoante o caput do artigo 86 do Código de Processo Civil. 4.1. Dessa forma, deve ser afastada a tese de sucumbência mínima.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Honorários recursais majorados.